Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Processo : 0716573-71.2021.8.07.0000 DECISÃO 1. À Secretaria para corrigir a atuação para constar como agravado ESPÓLIO DE JOSÉ CECÍLIO SOBRINHO, que figura na origem como exequente[1]. 2. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[2] que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, aqui agravante. No particular à agravante, fundamentou o juízo a quo: [...] Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira executada, pois a referida parte, juntamente com a corré (UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA), foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento dos valores descritos na sentença, de modo que não se mostra possível, na fase executiva, rediscutir a sua legitimidade para responder aos termos da presente ação e nem tampouco a sua responsabilidade pelo pagamento do débito, diante da preclusão. Por fim, consigno que a execução do julgado teve início a partir da decisão de ID 84419277, proferida após o trânsito em julgado da sentença, certificado no ID 83674002, o que afasta o argumento referente à inexigibilidade do débito. A agravante reafirma sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui qualquer vínculo contratual com a parte agravada. Aduz que o agravado possui vínculo jurídico contratual apenas com a Unimed Uberaba, pessoa jurídica diversa da agravante e única responsável pela gestão do contrato discutido nos autos. Observa que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, possuindo personalidade jurídica própria e independência financeira. Alega excesso de execução, diante da ausência de prejuízo, aduzindo que não há comprovação de descumprimento da obrigação de fazer imposta. Enuncia que não se trata “de descumprimento da liminar, visto que na sentença não determinou que, independentemente de cobrança o plano permanecesse ativo”, justificando que “os reajustes praticados pela Agravante estão em completa consonância com a obrigação fixada em sentença, bem como alinhado às cláusulas contratuais”. Defende a exclusão da multa cominatória ou a redução de seu valor, a fim de observar a proporcionalidade e razoabilidade e afastar o enriquecimento sem causa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da decisão agravada. Decido. Admito em parte o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não conheço do excesso de execução, pois disso não trataram a impugnação e a decisão agravada. Com efeito, na impugnação[3], a agravante sustentou apenas a impossibilidade de cumprimento provisório das astreintes e sua ilegitimidade passiva. Nada foi alegado quanto ao suposto excesso de execução, fundado na ausência de prova de descumprimento da obrigação fixada/confirmada em sentença e na redução do valor da multa cominatória. Nesse passo, se o juízo de origem nada decidiu a respeito do excesso de execução, resta inviável a apreciação dessa matéria sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019. Negritado) Na mesma linha, este eg. Tribunal já assentou que ocorre preclusão da matéria de ordem pública mesmo quando há revelia da parte que suscita o argumento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIAS PRECLUSAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. INCORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. MERAS ALEGAÇÕES. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO.VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Presumindo-se a validade da citação, bem como a veracidade dos fatos narrados e não insurgidos diante da revelia da parte ré, a discussão acerca da ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, não tem lugar na impugnação ao cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento, operando-se sua preclusão. 3. Figurando como parte autora, a consumidora tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, a incompetência. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O ato jurisdicional que determina a remessa dos autos à Contadoria para a correta apuração do valor devido, nada tendo decidido quanto às pretensões formuladas pelas partes, consubstancia-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 5. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido. 6. A irregularidade da representação constitui vício sanável, podendo ser regularizada em qualquer momento do processo, com base no artigo 76 do Codex. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (AGI 0711497-37.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 18/9/2019, DJe 1/10/2019. Negritado) Na hipótese, a sentença exequenda tratou expressamente da legitimidade passiva da agravante[4]. Contudo, a parte não recorreu do decisum, tornando preclusa, portanto, a oportunidade de suscitar a matéria. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. A propósito, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68893252 dos autos na origem (processo n. 0706084-46.2020.8.07.0020). [2] Id. 89310923 dos autos na origem. [3] Id. 86919154 dos autos na origem. [4] Id. 77178990 dos autos na origem.